Tribunal: TJMT
Processo: 1004184-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004184-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO - CPF: 045.960.211-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULOS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESFECHO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DA
EXPROPRIAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora e remoção de veículos pertencentes ao devedor, incluindo veículos com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a penhora e remoção dos veículos são legítimas, considerando a alegação de alienação fiduciária
sobre um dos bens; (
ii
) analisar a existência de novação da dívida, a partir de uma ação de repactuação de dívidas em andamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A novação implica a substituição da dívida original por uma nova obrigação, com efeitos que podem implicar na suspensão das medidas de execução, até que se verifiquem as condições da nova obrigação.

A ação de
repactuação da dívida
em andamento
justifica a suspensão temporária da penhora e remoção dos veículos, até que se obtenham maiores esclarecimentos sobre a novação e as condições de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

A novação de uma obrigação implica a substituição da dívida original por uma nova, com a consequente possibilidade de suspensão das medidas executivas em curso até o esclarecimento da nova obrigação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004184-28.2025.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora e remoção de veículos em nome do devedor.

O agravante alega que foram penhorados um WW/FUSCA 1300, placa JYV4711, MP/WILLYS OVERLAND, placa KAP6695 e RENAULT/SANDERO EXP1016V, placa NPP0423.

Aduz que esse último (
Sandero
) está alienado fiduciariamente, logo não é o proprietário.

Afirma que o
decisum
é
ultra petita
porque o próprio agravado reconhece pela impossibilidade de remoção do veículo que está alienado fiduciariamente.

Diz que está
superendividado
, e a venda do veículo em leilão poderá lhe trazer prejuízo, já que nessas situações atinge baixo valor.

Assegura que é idoso

(73 anos)
e o automóvel é o único meio de transporte.

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida para impedir, por ora, a remoção dos veículos penhorados,
mantendo-se a constrição
(Id 269977365).

Na contraminuta a

agravada
, por sua vez, sustenta que a penhora e remoção dos bens são instrumentos fundamentais para garantir a satisfação do crédito exequendo, nos ter
mos dos
arts
. 789 e 840 do CPC.

Argumenta que a existência de alienação fiduciária não impede a penhora, que recai sobre os direitos aquisitivos do agravante sobre o bem.

Defende a inexistência de direito incontroverso e de perigo de dano, aduzindo que a alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para obstar o cumprimento da ordem de penhora e remoção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.
1004184-28.2025.8.11.0000, interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino

que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora e remoção de veículos de propriedade do devedor
(
WW/FUSCA 1300, placa JYV4711, MP/WILLYS OVERLAND, placa KAP6695 e RENAULT/SANDERO EXP1016V, placa NPP0423
)
.

Nas
razões recursais,
o agravante
argument
a
estar em situação
de dificuldade
financeira e inform
a
que ajuizou
a
Ação de Repactuação de Dívidas com Pedido Liminar
n.
1041078-45.2023.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

Em
consulta ao
PJe
da primeira
i
nstância,
constat
a
-se que em 14-3-2025
foi proferida
a seguinte
sentença na referida
lide
:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, julgo pela resolução do mérito da presente Ação de Repactuação de Dívidas – Art. 104-A do CDC (introduzido pela Lei no 14.181/2021 –
Superendividamento
) com pedido liminar e
acolho parcialmente o pedido inicial, com fundamento nos artigos 487-I e 300 do Código de Processo Civil, para conceder tutela e proceder à redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos firmados pela autora com os requeridos, limitando-os a 35% dos descontos em folha da requerente
. Oficie-se o órgão pagador”

(sem destaque no
original)
.

Inicialmente, cumpre destacar que
, no presente caso, o agravante demonstrou a existência de ação de repactuação de dívida, ajuizada contra o mesmo credor exequente, o qual reconheceu parcialmente a procedência do pedido, estabelecendo novas condições para o cumprimento da obrigação.

Assim, não se trata apenas de uma suspensão da exigibilidade da dívida, mas de uma efetiva substituição da obrigação originária por uma nova, configurando a novação, conforme os artigos 360 a 367 do Código Civil.

Diante desse cenário, é recomendável a suspensão da decisão que determinou a penhora e a remoção dos veículos de propriedade do devedor, aguardando-se novos esclarecimentos e deliberações no Juízo de origem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao R
ecurso
para suspender a penhora
sobre os veículos do agravante
, aguardando-se o regular prosseguimento da Execução
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025